Tribunal: TJES
Processo: 0028921-10.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028921-10.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ement
a
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. COBRANÇA PARA REMARCAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA. COBRANÇA DE PRESTAÇÕES DESPROPORCIONIAS OU DE VANTAGEM MANIFESTAMENTE INDEVIDA NÃO VERIFICADA. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Vitória contra sentença proferida pela 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória que, nos autos da ação anulatória ajuizada por VRG Linhas Aéreas S/A, anulou decisão administrativa que aplicara multa pecuniária no valor de R$ 41.131,95 em razão de suposta infração ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), referente à cobrança de taxa para remarcação de passagem aérea, e condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON com fundamento em suposta prática abusiva na cobrança de taxa de remarcação de passagem aérea; (ii) definir se a teoria da imprevisão, em razão da pandemia de gripe H1N1, configura fundamento para a manutenção da sanção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade dos atos administrativos exige a observância dos princípios da legalidade, motivação e proporcionalidade.

4. A sanção administrativa com base no artigo 57 do CDC deve estar respaldada em uma infração clara aos preceitos consumeristas e em evidências de que a cobrança constituiu prática abusiva.

5. Não há elementos nos autos que demonstrem desrespeito ao CDC pela VRG Linhas Aéreas S/A, uma vez que a taxa de remarcação de R$ 72,00 não se enquadra como prestação desproporcional ou vantagem manifestamente excessiva em favor da companhia aérea.

6. A teoria da imprevisão, arguida pelo Município com base na pandemia de gripe H1N1, não se aplica ao caso concreto, visto que a consumidora adquiriu as passagens após o início da pandemia, ciente da situação de saúde pública existente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A validade da multa administrativa aplicada pelo PROCON está condicionada à comprovação de prática abusiva, em consonância com o CDC, o que não se revelou nos autos.

2. A teoria da imprevisão não se aplica quando o consumidor, ao adquirir o serviço, tem ciência prévia das circunstâncias excepcionais alegadas.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, V; 39, V; 49; 57; CPC, art. 85, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 024130087547, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 03.08.2021, publ. 30.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao Recurso, majorando, por conseguinte, os honorários sucumbenciais ao patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
formalizou a interposição de
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 490/497)

em razão da
SENTENÇA
(fls. 485/487-verso) exarada pelo
JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL/ES
, cujo
decisum,
nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
,

ajuizada por
VRG LINHAS AÉREAS S/A
, julgou procedente o pedido contido na Petição Inicial, no sentido de anular a Decisão proferida no Processo Administrativo n. 1.388/2009, que lhe impôs a sanção de multa pecuniária no valor histórico de R$ 41.131,95 (quarenta e um mil, cento e trinta e um reais e noventa e cinco centavos) por verificar prática de infração ao consumidor, condenando o Recorrente a arcar com os ônus da sucumbência, fixando os honorários advocatícios de sucumbência no equivalente a 10% (dez por cento), sobre o valor do proveito econômico.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que:
(I)
a Sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau não levou em consideração que, durante o período em que a consumidora pretendia viajar, ocorreu um evento imprevisível e inevitável, qual seja, a epidemia da gripe H1N1;
(II)
a consumidora cancelou a sua viagem com antecedência para que a Recorrida pudesse disponibilizar o bilhete novamente para venda, sem a cobrança de multas e encargos, o que não foi aceito;
(III)
o caso atrai a necessidade de aplicação da Teoria da Imprevisão, visto que o caráter imprevisível e a excessiva onerosidade do contrato relativo a remarcação de voos, coloca a consumidora em posição de desvantagem, caracterizando a transgressão do direito consumerista, passível de imposição de sanção pecuniária

Dessume-se dos autos que, em razão da Reclamação levada a efeito pela consumidora LUCIA JOANA ALMEIDA DE ASSIS, a Recorrida VRG LINHAS AÉREAS S/A foi sancionada administrativamente pelo PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA, no bojo do Processo Administrativo nº 1.388/2009, ao pagamento de multa no importe de R$ 41.131,95 (quarenta e um mil, cento e trinta e um reais e noventa e cinco centavos) em razão de reconhecer prática abusiva, por efetuar cobrança reputada como indevida, concernente ao estabelecimento de prestações desproporcionais (artigo 6º, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor), bem como, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva (artigo 39, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor), ante a alegação de cobrança de valores para a finalidade de remarcação ou cancelamento de passagem aérea adquirida, nos termos da Descrição de Reclamação acostada à fl. 41.

O Magistrado de Primeiro Grau, exarou compreensão no sentido de reputar a inexistência de descumprimento dos Direitos do Consumidor apontados pelo Órgão de Proteção ao Consumidor Municipal, registrando que “
a exigência do pagamento de multa em razão da remarcação de viagem não ofende o Código de Defesa do Consumidor, podendo ser verificada a razoabilidade dos valores
” sendo que, nesse casos específico, verificou-se a
cobrança do valor de R$ 72,00 (setenta e dois reais) para a remarcação da passagem
.

Com efeito, analisando o conjunto probatório acostado aos autos, afigura-se patente que a necessidade do cancelamento/remarcação da passagem aérea partiu de uma necessidade da Consumidora, ante a circunstância relacionada ao cancelamento de evento do qual planejava comparecer, na Cidade de Belo Horizonte, devido à pandemia de Gripe Aviária (H1N1), sendo certo que no momento em que a Consumidora planejou a sua viagem com data de partida em
28.08.2009
e retorno em
17.09.2009
, já estava ciente do aumento dos casos da doença, sendo que a pandemia havia começado em
março de 2009
, não se tendo notícias nos autos de o contrato de transporte aéreo não se cumpriu por parte da Companhia Aérea, ora Recorrida.

A propósito, assim preleciona a Jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
em referência,
in litteris:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA DO PROCON MUNICIPAL. APLICAÇÃO DE MULTA POR SUPOSTA VIOLAÇÃO AO CDC. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. ANULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO

1.
A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

2.
A sanção administrativa prevista no art. 57, do CDC, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990.

3.
É certo que o Judiciário, via de regra, não pode interferir no mérito das decisões administrativas. Todavia, editado e explicitados os motivos do ato administrativo, fica o administrador a eles vinculado, de acordo com a teoria dos motivos determinantes.

4.
Os motivos apresentados pelo apelante para justificar a aplicação de multa à recorrida dissociam-se da correta análise dos fatos, violando a teoria dos motivos determinantes.

5.
Penalidade aplicada à recorrida em razão desta ter cobrado 10% (dez por cento) de multa contratual para promover o cancelamento das passagens aéreas compradas pela consumidora com destino à Argentina, mesmo que em se tratando de serviço adquirido fora do estabelecimento comercial, o consumidor tem até sete dias para a desistência da compra, nos termos do art. 49 do CDC e passado esse prazo, não há abusividade na exigência de multa de 10% (dez por cento) prevista em contrato pelo cancelamento dos bilhetes aéreos.

6.

Hipótese que não comporta a aplicação da teoria da imprevisão, eis que a pandemia de H1N1 iniciou-se em março de 2009, ao passo que a consumidora adquiriu as passagens aéreas em 02/06/2009, já ciente da escalada global da doença. A decisão recorrida é nula porque fundamentada em hipótese que não configura prática abusiva.

7.
Recurso desprovido. Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória, 03 de agosto de 2021. PRESIDENTE RELATOR.

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 024130087547, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 30/08/2021).

Por fim, não se pode dizer que a conduta da Recorrida reportada na Reclamação represente transgressão à qualquer dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor mencionados na Decisão Administrativa, uma vez não identificada conduta ilícita por parte da companhia aérea, cujas regras tarifarias encontram-se previamente reportadas no Bilhete Aéreo adquirido, tampouco por não se identificar cobrança de prestações desproporcionais ou de vantagem manifestamente indevida, para a remarcação solicitada.

Nesse sentido, deve ser mantida incólume a Sentença que anulou a sanção administrativa imposta à Recorrida, por não vislumbrar violação à direito consumerista.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Voluntária interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, mantendo, incólume, a Sentença de Primeiro Grau, majorando, por conseguinte, os honorários sucumbenciais ao patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.